Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO TAVI COM PRÓTESE MYVAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES DE R$ 15.000,00 PARA R$ 9.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Balbino Francisco Lopes ajuizou ação contra Bradesco Saúde S/A para obrigar o custeio integral do procedimento IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) com prótese MYVAL, indicado com urgência por equipe médica multidisciplinar, além de indenização por danos morais.
2. Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela, condenou ao custeio do procedimento, ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 e à multa cominatória de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da liminar.
3. Ré apelou para afastar a obrigação de fazer e os danos morais, além de excluir ou reduzir as astreintes.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) se o plano deve custear o procedimento TAVI e a prótese MYVAL diante do não preenchimento etário da DUT da ANS; (ii) se a multa cominatória de R$ 15.000,00 deve ser mantida ou reduzida; (iii) se a recusa configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. A operadora sustentou três fundamentos para negar cobertura: (i) ausência do requisito etário mínimo da DUT 143; (ii) existência de alternativa padrão-ouro — cirurgia de troca valvar; (iii) inexistência de estudos suficientes que comprovassem eficácia da prótese MYVAL e do TAVI para pacientes abaixo de 75 anos. O relatório médico multidisciplinar afastou integralmente esses pontos: registrou risco cirúrgico extremo, contraindicação absoluta à cirurgia convencional, indicação urgente de TAVI para evitar morte súbita, e anexou estudos científicos que comprovam a eficácia e adequação da prótese MYVAL, demonstrando aplicabilidade no contexto clínico do autor. Esses elementos preenchem as condições que autorizam mitigação do caráter taxativo do Rol da ANS, conforme EREsp no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP.
6. A multa diária de R$ 1.500,00 incidiu por seis dias entre a intimação (03/09/2025, 20h38) e o cumprimento (12/09/2025), o que impõe reduzir o valor final de R$ 15.000,00 para R$ 9.000,00.
7. A negativa injustificada em situação de urgência — paciente idoso, doença cardíaca grave e risco de morte — ultrapassou inadimplemento contratual e violou direitos da personalidade, justificando danos morais fixados em R$ 8.000,00, valor proporcional e em consonância com precedentes.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reduzir as astreintes de R$ 15.000,00 para R$ 9.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/06/2024, DJe 14/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1957593, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024, DJe 31/01/2025.